Tribunal: CARF
Processo: 16327.001702/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001702/2010-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.483 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator (a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-003.867, de 25 de julho de 2017, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001702/2010-48
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.483 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001702/2010-48

recurso voluntário. A decisão foi rerratificada pelo Acórdão n.o 3401-005.352, que acolheu
embargos sem efeitos infringentes. Os julgados foram ementados nos seguintes termos:

Acórdão n.o 3401-003.867
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. DEVOLUÇÃO
DE PATRIMÔNIO. CARACTERIZAÇÃO.
No processo denominado desmutualização, consistente na cisão de associação sem
finalidade lucrativa com versão do patrimônio correspondente a sociedade empresária,
criada sob forma de sociedade anônima, a entrega de ações desta nova companhia aos
detentores de títulos patrimoniais daquelas associações caracteriza devolução de
patrimônio e não substituição de títulos.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE.
As ações recebidas no processo de desmutualização devem ser registradas no Ativo
Circulante quando for a intenção do subscritor a sua alienação, segundo inteligência do
PN CST 108/78, o que se revela pelo prévio conhecimento de processo de oferta
pública. Caso contrário, sendo o interesse pela sua permanência em carteira, diante da
necessidade para o exercício de suas atividades, devem ser contabilizadas no Ativo
Permanente, subgrupo Investimentos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. CORRETORAS
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA PRÓPRIA DA ATIVIDADE.
INCIDÊNCIA.
A alienação de ações e outros valores mobiliários por sociedades corretoras, por ser
receita própria de suas atividades empresariais, qualifica-se como faturamento dessas
instituições, devendo submeter-se à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP.

Acórdão n.o 3401-005.352
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2007
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Identificado erro material em julgado do CARF (transcrição de número de acórdão
incorreto em voto vencedor), necessária a correção, pela via dos embargos, para que
reste claro e escorreito o texto da decisum.

Não resignada em parte com o julgado, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os acórdãos n.o 9101-
01.191 e 9202-01.1991.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.483 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001702/2010-48

O recurso foi admitido com relação à matéria dos juros de mora sobre a multa de
ofício, nos termos do despacho 3400-s/no, de 08 de setembro de 2017.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
Na mesma oportunidade, o Sujeito Passivo interpôs embargos de declaração
inquinando a decisão de conter os vícios de obscuridade e omissão, tendo sido rejeitados pois
seriam improcedentes os vícios apontados. No entanto, com relação à obscuridade, a alegação foi
recebida como lapso manifesto (transcrição de número de acórdão incorreto no voto vencedor),
sendo corrigido mediante a prolação de um novo acórdão.
Não houve a interposição de recurso especial pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.483 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001702/2010-48

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual é de ser
reconhecida a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para restabelecer a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital